Tribunal: TJMT
Processo: 1031829-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031829-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ROSANE INFANTINO DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 702.997.571-53 (AGRAVANTE), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1031829-28.2025.811.0000

AGRAVANTE:
ROSANE INFANTINO DE OLIVEIRA AMORIM

AGRAVADO:
MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTO MENSAL INCOMPATÍVEL COM ESTADO DE MISERABILIDADE JURÍDICA. DÍVIDAS VOLUNTÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Rosane Infantino de Oliveira Amorim, servidora pública estadual, contra decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado nos autos principais. A agravante pretende a reforma da decisão para que seja deferido o benefício da assistência judiciária gratuita, sob alegação de hipossuficiência econômica, com base em sua renda líquida mensal inferior a três salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, à luz de sua renda mensal e da documentação apresentada aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração objetiva de insuficiência de recursos para custear as despesas processuais, nos termos do art. 98, caput, do CPC, e do art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada pela parte é relativa, podendo ser afastada mediante análise concreta da situação econômica do requerente.

A agravante ocupa cargo público efetivo de Policial Penal, com renda bruta aproximada de R$ 12.000,00 (doze mil reais) mensais, o que revela capacidade contributiva incompatível com o estado de miserabilidade jurídica exigido para a concessão do benefício.

Despesas decorrentes de empréstimos consignados e dívidas com cartão de crédito, por se tratarem de obrigações voluntariamente assumidas, não afastam a presunção de capacidade econômica da parte.

A gratuidade da justiça constitui exceção à regra de custeio da atividade jurisdicional e deve ser reservada a quem efetivamente comprovar a impossibilidade de arcar com os custos do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza pode ser afastada quando os autos revelarem capacidade econômica da parte.

Dívidas voluntárias, como empréstimos consignados e gastos com cartão de crédito, não caracterizam, por si sós, situação de miserabilidade jurídica.

Servidor público com renda mensal elevada não se enquadra, em regra, nos critérios objetivos para concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o; art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
Não consta jurisprudência específica citada no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1031829-28.2025.811.0000

AGRAVANTE:
ROSANE INFANTINO DE OLIVEIRA AMORIM

AGRAVADO:
MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por ROSANE INFANTINO DE OLIVEIRA AMORIM, em face da decisão monocrática de id. 315139876, que negou provimento e manteve a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Em suas razões, a parte agravante requer a reconsideração da decisão monocrática.

Alega que é servidora pública estadual, divorciada, com renda líquida de R$ 2.012,88 (dois mil e doze reais e oitenta e oito centavos) o que representa valor inferior a três salários-mínimos vigentes, evidenciando situação de hipossuficiência.

Assevera que a decisão agravada desconsiderou a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza firmada nos autos, em violação ao art. 99, §3o, do CPC, e ao art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88.

Afirma que o indeferimento de ofício, sem impugnação da parte adversa, ofende princípios constitucionais, notadamente o contraditório e a ampla defesa.

Relata que arca com diversas despesas mensais fixas (energia, saúde, telefonia, faculdade, água), conforme demonstrado por extratos bancários e comprovantes anexados.

Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática, com o consequente deferimento da gratuidade da justiça nos autos principais.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática id. 315139876, que negou provimento e manteve a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Em suas razões recursais, a agravante alega que preenche os requisitos necessários para o acesso ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

O pedido de gratuidade da justiça, quando formulado pela parte, deve vir acompanhado de elementos mínimos que demonstrem a sua real hipossuficiência econômica, conforme preconiza o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

No presente caso, a parte agravante anexou aos autos seu holerite (id. 314926874) referente ao mês de março de 2025, o qual evidencia que percebe remuneração bruta de aproximadamente de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Confira-se:

Nesse passo, importante destacar que por mais que agravante alegue possuir vultosos descontos em sua folha de pagamento, majoritariamente decorrentes de empréstimos consignados e despesas com cartão de crédito, é cediço que tais encargos não são aptos a descaracterizar a sua capacidade contributiva, por se tratarem de compromissos voluntariamente assumidos.

Ressalto ainda, que não se confunde endividamento voluntário com estado de miserabilidade jurídica, sendo esta última a hipótese excepcional a justificar o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Com efeito, o art. 98, caput, do CPC, dispõe que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
. Ocorre que a aferição dessa insuficiência há de ser feita à luz de critérios objetivos, mediante análise concreta da capacidade econômica da parte requerente.

No caso em apreço, constata-se que a agravante é servidora pública estável, com vínculo efetivo no cargo de Policial Penal, lotada na Secretaria de Estado de Justiça.

Essa condição funcional confere-lhe renda mensal constante, estabilidade no vínculo jurídico-administrativo e acesso a benefícios regulares, o que reforça a presunção de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais mínimas.

Na hipótese, os documentos acostados aos autos revelam quadro econômico que não autoriza o acolhimento da pretensão recursal.

Portanto, não se pode olvidar que a concessão da gratuidade da justiça constitui exceção à regra geral do custeio da atividade jurisdicional pelas partes, devendo ser reservada àqueles cuja renda efetivamente inviabilize o acesso à jurisdição estatal, o que, claramente,
não é o caso dos autos.

Assim, não restando demonstrada a hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do pedido, com a consequente obrigação de recolhimento das custas processuais pela parte requerente.

Dessa forma, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantida a decisão que negou provimento ao recurso.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025